Tribunal: TJMT
Processo: 1009959-28.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009959-28.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), ROBSON AUGUSTO ALVES - CPF: 021.391.631-25 (RECORRIDO), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), SYNARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.733.081-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - PACOTE DE TURISMO – CANCELAMENTO DO VOO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE CULPA DE TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR – DANO MATERIAL E MORAL – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento do voo pela parceira comercial, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condená-la, ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00), bem como, ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 1.383,76, em razão de falha na prestação dos serviços consistente no cancelamento do voo referente a pacote turístico contratado e ausência de restituição dos valores pagos, para o trecho cancelado, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE para condenar a reclamada a:

1) RESTITUIR aos reclamantes, a quantia de R$ 1.383,76 (um mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos), de dano material, atualizados pelo índice INPC a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% a contar da citação.

2) PAGAR indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

A promovida, nas razões recursais, sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, ao argumento que a responsabilidade pelo cancelamento do voo é da empresa aérea, havendo culpa exclusiva desta. No mérito, alegou a inexistência de prática de qualquer ato ilícito, uma vez que não é responsável pelo cancelamento e que este decorreu de culpa exclusiva de terceiro, bem como a inexistência de dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão. Com pedido alternativo de redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte Recorrente alegou preliminar de ilegitimidade passiva porque entende que não possui responsabilidade pelos eventos narrados e culpa exclusiva de terceiros, porquanto entende que a culpa é da empresa aérea que cancelou o voo.

Entendo que a preliminar deve ser afastada, pois nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu
.

Existe responsabilidade solidária entre a agência de turismo e as empresas prestadoras do serviço, inexistindo culpa exclusiva de terceiros, pois todos que participam e lucram com a venda do pacote turístico se beneficiam do sistema.

Rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

No caso, alegam os promoventes que contrataram serviços de turismo da promovida referente à pacote de viagem, com destino a Fortaleza.

Sustentam que a companhia aérea cancelou o voo de volta programado para o dia 27/04/2019, com previsão de chegada às 19h30 em Cuiabá/MT, e que diante do cancelamento os autores adquiriram passagens aéreas de outra companhia, chegando em Cuiabá/MT somente no dia 28/04/2019 as 14h55, ou seja, com mais de 14 horas de atraso.

A recorrente, nas razões recursais, sustenta que a reponsabilidade pelo cancelamento é da companhia aérea, todavia, como exposto acima, se trata de responsabilidade objetiva e solidária, posto que a passagem fora adquirida por meio de parceria entre as empresas.

O cancelamento do voo é incontroverso, nos termos do artigo 374, II, do Código de Processo Civil e embora a recorrente tenha alegado que não pode ser responsabilizada, o bilhete fora adquirido em seu portal eletrônico, de modo que é solidariamente responsável pela falha cometida por sua parceira comercial.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

Quanto a condenação da promovida, ao pagamento de indenização por danos materiais, nenhum reparo a fazer na sentença, uma vez que, a parte promovente pagou novamente o trecho (Fortaleza - Cuiabá) por outra empresa aérea (latam),
conforme demonstram os comprovantes de pagamento, que instruem a inicial, cujos valores não foram impugnados pela promovida, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021